Tribunal: TJMT
Processo: 1002245-36.2018.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002245-36.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 09.339.893/0001-79 (APELADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APONTAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL
IN RE IPSA
- MONTANTE EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado e irregular a inscrição em órgão de proteção ao crédito, o que configura dano moral
in re ipsa
.

A respectiva reparação deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório. Quando extrapola o valor que tem sido arbitrado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas, comporta redução.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente, devendo a ré arcar com o pagamento de R$15.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre a quantia atribuída à condenação.

A apelante alega que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito, legitimidade da cobrança e não demonstração do dano moral.

Acrescenta que os valores foram gerados porque a apelada realizou cancelamento de parte dos contratos e portanto incidiu a pena proveniente da cláusula de fidelidade.

Pede a reforma do
decisum
com a consequente improcedência da lide e inversão dos ônus da sucumbência.

Alternativamente sustenta que a quantia estabelecida para o ressarcimento não é razoável nem proporcional, e pugna por sua redução.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 33753419).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada aduz que foi imotivadamente incluída nos órgãos de proteção ao crédito em 16/12/2017 por dívida de R$9.054,66 relacionada aos contratos no. 127064402, 127063207, 127069372, 1270066551 e 127057378.

Por sua vez, a apelante sustenta que agiu em regular exercício de direito porque seus serviços foram regularmente contratados e a apelada estava inadimplente tanto em relação ao uso remanescente como no tocante às penas decorrentes da violação da cláusula de permanência, porém não juntou nenhuma prova a esse respeito (art. 373, inciso II, do CPC).

O fato de a parte contrária ter sido informado por gravação telefônica de que seriam cobrados esses encargos não os torna lícitos.

Ao caso aplica-se o CDC em virtude da flagrante relação de consumo (arts. 2o e 3o), e a apelada faz jus à inversão do ônus da prova em seu favor diante de sua notória hipossuficiência técnica perante a apelante.

Assim, a cláusula que exige novo prazo de carência de 24 meses na hipótese de o vínculo jurídico não ter sido interrompido é abusiva e portanto nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC).

As partes já mantinham esse elo desde 2014. Logo, é descabida a alegação da apelante de que o prazo de fidelidade se encerraria apenas em 2019.

Embora ela afirme que a apelada cancelou linhas telefônicas de todas as avenças mas manteve algumas ativas em cada uma delas, não trouxe nenhum elemento probatório nesse sentido. O mesmo ocorre no que tange à suscitada cobrança de saldo residual, já que as faturas que geraram o registro restritivo apontam período de uso entre outubro e dezembro de 2017, e o cancelamento foi solicitado em 07/11/2017.

Dessa forma, a apelada não se desincumbiu do ônus de produzir provas contrárias à pretensão da autora. Limitou-se a dizer que praticou conduta autorizada pelo ordenamento jurídico, sem no entanto demonstrar a legitimidade da cobrança. Por conseguinte, está configurado o ato ilícito.

Precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
- FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA -
INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR

(...)
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação
. (...)
(Ap. no. 169303/2016, 6a Câmara Cível, TJ/MT, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017, sem grifos no original).

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, atacando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Sobre o assunto, o STJ orienta que,
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
(REsp n. 1.059.663/MS).

Esse ressarcimento deve ser fixado em valor que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Posto isso, revela-se mais razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta
Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Julgado do STJ sobre a matéria:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)
.
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- ENDOSSO-MANDATO -
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
PRELIMINAR REJEITADA -
DUPLICATA QUITADA - PROTESTO INDEVIDO -
PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- PRECEDENTES DO STJ
- VALOR DA REPARAÇÃO ADEQUADO - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

No endosso-mandato o endossatário possui legitimidade para figurar no polo passivo quando protesta duplicata quitada, em razão da sua atuação negligente.
Ao protestar o título a instituição financeira deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da
causa debendi
, sob pena de responder pelos danos causados pelo protesto indevido, os quais são
in re ipsa
, ou seja, se configuram independentemente de prova, mesmo em se tratando de pessoa jurídica. Precedentes do STJ
. O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes
. (AP no. 38231/2018, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 30/05/2018, grifos diversos do original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
a fim de reduzir a
indenização por danos morais para R$10.000,00
. No mais, mantenho a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020